Tribunal: TJSP
Processo: 2147894-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que determinou a realização da perícia grafotécnica a encargo da parte ré, recorrente - Recurso do Banco réu - Descabimento - Hipótese não prevista no art. 1.015 do CPC - Rol taxativo - Aplicação do recurso repetitivo (RESp no 1696396/MT, tema 988), pois que não evidenciado, pelo réu, a urgência da questão - Não comprovada a urgência ante o risco da inutilidade do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que determinou a realização da perícia grafotécnica a encargo da parte ré, recorrente - Recurso do Banco réu - Descabimento - Hipótese não prevista no art. 1.015 do CPC - Rol taxativo - Aplicação do recurso repetitivo (RESp no 1696396/MT, tema 988), pois que não evidenciado, pelo réu, a urgência da questão - Não comprovada a urgência ante o risco da inutilidade do julgamento do presente recurso de agravo de instrumento - Possibilidade de o réu ser ressarcido em caso de eventual improcedência da ação principal, nos termos do art. 82, §2o do CPC - Precedentes deste E. TJSP - Despacho mantido - Recurso não conhecido.